Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-58.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Erro em procedimento odontológico – Sentença de procedência apoiada em laudo pericial e que deve ser mantida – Montante razoável – Verba honorária que dever ser arcada pela requerida, que deu causa à lide e foi condenada a indenizar a autora - Apelo da autora parcialmente provido, desprovido o apelo da requerida.